Tribunal: TJES
Processo: 5000567-66.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Interesse Particular; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000567-66.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: MARA DALILA RAMOS SCHULTZ BERTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, contra a decisão interlocutória proferida nos autos de origem, de nº 5001476-40.2021.8.08.0038, que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Face ao exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que autorizam a concessão da medida antecipatória, bem como pela documentação acostada aos autos, verificada a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pela requerente e determino que o requerido conceda a licença à servidora, para tratar de interesse particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), devendo ser limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, aduz a inexistência de ilegalidade no ato administrativo questionado pela parte agravada nos autos originários, posto que a licença não foi concedida à agravada ante a inconveniência ao interesse público. Afirma que o
decisium
objeto do presente recurso não demonstrou em seus fundamentos que a agravada preencheu os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Pretende, portanto, a revogação da medida liminarmente concedida pelo juízo
a quo
.

Uma vez intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 1959621). Na oportunidade, sustenta que a licença solicitada está prevista no art. 105 da Lei Municipal 2.021/94 do Município de Nova Venécia, e que o ato que negou a licença à agravada se deu sem fundamento com proporcionalidade e razoabilidade. Afirma que desempenha a função de professora de educação infantil, tomando posse em 17/07/2017, tornando-se efetiva em 14/08/2020; que devido à pandemia, exerce seu ofício via home office, mas que em 17/09/2021, foi convocada para exercer suas atividades de forma presencial, no prazo de 05 (cinco dias), razão pela qual foi requerida a concessão de tutela de urgência ao caso. Aduz que seu afastamento não trará prejuízos ao ente, por se tratar de licença sem remuneração, sendo que os valores que seriam destinados a ela, serão utilizados na contratação de seu substituto, entendendo, então, ser injustificada a negativa do município. Requer a manutenção da decisão.

É o relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifico que a controvérsia da presente demanda se refere à antecipação da tutela de urgência, concedida em sede da decisão proferida nos autos de nº 5001476-40.2021.8.08.0038.

Analisando detidamente os autos e a decisão atacada, entendo que esta não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Acerca da alegada inexistência de requisitos que ensejem a concessão da tutela antecipada, entendo que não assiste razão o agravante. Isto porque, conforme evidenciado pelo magistrado
a quo
:

No que tange ao perigo de dano, entendo claramente evidenciado quanto a negativa na concessão da licença sem vencimentos a autora, uma vez que a autora alega estar acometida de diversas doenças, conforme laudos juntados, bem como, necessita de cuidar do seu esposo, também enfermo. Assim, vislumbro a possibilidade da antecipação dos efeitos da tutela.

Em sede do requisito de probabilidade do direito, funda-se no documento de id.nº9240568, o qual comprova que a autora foi aprovada em estágio probatório, bem como pela legislação municipal, em seu artigo 105 da lei 2.021/94 o qual prevê o direito a licença da mesma. Contudo a licença prevista no artigo citado do Estatuto em seu parágrafo 2º, menciona tratar-se de poder discricionário da Administração Pública, ou seja, a análise de oportunidade e conveniência ficam a cargo do Administrador. Valendo-se disso, consoante documento de id.9240563, teve seu pleito negado com a justificativa de que para a concessão da licença seria necessário contratar substituto.

Neste sentido, vislumbro no presente caso a existência de perigo na demora, ante ao estado de saúde da agravada e de seu esposo, comprovados nos autos originários, que motivou o pedido de licença, e probabilidade do direito, ante a previsão legal da licença pleiteada. Restam, portanto, caracterizados os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência. Por conseguinte, a decisão atacada está devidamente fundamentada, com os motivos que ensejaram o deferimento da medida liminar, demonstrados.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. Decisão proferida nos autos de nº 5001476-40.2021.8.08.0038. Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO SENTIDO DE SER REFORMADA A DECISÃO DE CARÁTER LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.